Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-26.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público buscando a condenação do réu nos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão circunstanciada do réu, em sede policial, que foi devidamente corroborada pelas demais provas testemunhais produzidas sob o manto do contraditório. Embora o acusado, em juízo, tenha afirmado não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público buscando a condenação do réu nos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão circunstanciada do réu, em sede policial, que foi devidamente corroborada pelas demais provas testemunhais produzidas sob o manto do contraditório. Embora o acusado, em juízo, tenha afirmado não se lembrar da prática criminosa em razão do uso de drogas, o teor de sua confissão foi confirmado em audiência pelo agente policial que o ouviu na fase inquisitorial, com respaldo nas demais provas colhidas. Ausência de comprovação da inimputabilidade pelo uso de drogas. Confissão que demonstrou ciência prévia e dolo de concorrer para a prática delitiva. Absolvição revertida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da reprimenda. Na terceira fase, revela-se proporcional a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), em razão do concurso de agentes e do emprego de arma branca, que se revelaram essenciais para impor maior temor à vítima e garantir que o delito se consumasse. Fixado o regime semiaberto, vedada a substituição por restritiva de direitos. Sentença reformada. Recurso ministerial provido.